Tribunal: TJMT
Processo: 1012447-14.2019.8.11.0015
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012447-14.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELADO), CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI - CPF: 307.002.278-22 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELADO), JOEL ARANTES PEREIRA JUNIOR - CPF: 871.075.031-20 (APELANTE), SERGIO EDUARDO CARDOSO ROSSI - CPF: 024.526.129-01 (ADVOGADO), HUMBERTO LANOT HOLSBACH - CPF: 908.118.100-97 (ADVOGADO), LUIZ SERGIO ROSSI - CPF: 233.692.488-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA AO ENDEREÇO DO CONTRATO – RECEBIMENTO POR TERCEIROS – VALIDADE - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – DISCUSSÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS COMO MATÉRIA DE DEFESA – POSSIBILIDADE - JUROS REMUNERATÓRIOS– TERMO FINAL – EFETIVO PAGAMENTO DA DÍVIDA – SÚMULA 296 DO STJ – CAPITALIZAÇÃO –

DUODÉCUPLO DOS JUROS MENSAIS INFERIOR AOS ANUAIS –

CONTINUIDADE DA TAXA EFETIVA PACTUADA - TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO

E AVALIAÇÃO DO BEM – REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO DEMONSTRADA – NECESSIDADE – COBRANÇA ABUSIVA - TEMA 958 DO STJ – MORA DEBENDI NÃO AFASTADA – TEMA 972 DO STJ –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É válida a notificação extrajudicial encaminhada ao endereço do contrato e recebida por terceiros.

A legalidade de cláusulas contratuais é admitida como matéria de defesa na Ação de Busca e Apreensão.

“Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado” (Súmula 296 do STJ).

"Havendo inadimplência, o termo final para a cobrança dos encargos contratados, entre os quais os juros remuneratórios, é o efetivo pagamento do débito" (AgRg no AgRg no REsp 1366778/RS).

É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada, e quando o duodécuplo dos juros mensais for inferior à taxa anual (Súmulas 539 e 541 do STJ).

As tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem

são válidas quando de fato foram realizados esses serviços, ressalvada a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso concreto (Tema 958 do STJ).

A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora (Tema 972 do STJ).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Ação de Busca e Apreensão de veículos para “declarar consolidado em mãos da instituição financeira requerente a posse e a propriedade do bem descrito na petição inicial, na forma do que dispõe o art. 3.º, § 1.º do Decreto-lei n.º 911/1969”, e condenar o réu ao pagamento das custas e honorários arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

O apelante defende a ausência de constituição em mora, uma vez que a notificação não foi entregue na sua residência, mas sim à uma vizinha, a qual produziu declaração por escrito desse fato. Com isso, inexiste interesse de agir e com fundamento na Súmula 72 do STJ a ação deve ser extinta sem resolução do mérito.

Argui a existência de cláusulas abusivas no contrato como a cumulação de juros remuneratórios com moratórios na inadimplência, cobrança de honorários, ausência de informação do sistema de amortização utilizado e ilegalidade das tarifas de avaliação do bem e de registro.

Contrarrazões no id n. 133370158.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelado propôs Ação de Busca e Apreensão visando a retomada da garantia de alienação fiduciária prevista na CCB n. 5486055-9.

Ao contestar a Ação, o apelado alegou que apesar de constar na notificação o endereço previsto no contrato, ele foi entregue em outro local e recebido por pessoa desconhecida.

Asseverou ainda que “
o Carteiro registrou na Notificação Extrajudicial, que no dia 18/06/2019, às 10:54 horas, deixou de entregar a notificação ao Requerido pelo Motivo de sua Ausência. O mesmo Carteiro, registrou na Notificação Extrajudicial que no mesmo dia 18 de junho de 2019, às 10:58, entregou a Notificação para Mercedes Guedes, e o recibo de entrega foi por ela assinado
”.

Acrescentou que anexou escritura pública declaratória lavrada no Cartório do Segundo Ofício Extrajudicial de Sinop, na qual Mercedes declarou residir no número 36 da Rua A, do Parque das Araras e ter recebido a notificação em referência.

A sentença considerou que
“Na hipótese concreta, segundo os informes produzidos no processo, é possível divisar que, em um primeiro momento, a notificação extrajudicial, que guarnece a petição inicial,foi dirigida para endereço contratual, momento em que foi recebida por terceira pessoa (evento n.º 24422194 - Pág. 10/11). Portanto, diante deste cenário, considerando-se que a afirmação, do funcionário do Correios, detém presunção de veracidade (que não foi rechaçada por qualquer outro elemento de prova idôneo), à míngua da existência de comprovação de vício capaz de contaminar o ato, depreende-se, por inferência racional, que a notificação extrajudicial realizada, caracteriza-se como instrumento eficaz à comprovação da mora.”

Ao apelar desse
decisum
, a parte reitera os argumentos de invalidade da constituição da sua mora.

O §2º do art. 2º do Dec.-Lei n. 911/69 dispõe que “
a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
”
.

Já é pacífico que a notificação extrajudicial deve ser entregue no domicílio do devedor, que, em regra, será aquele indicado no contrato (AgRg no AREsp 365.039/DF).

Na hipótese dos autos o telegrama foi encaminhado ao endereço indicado no contrato: Rua Padre Kremer, n.26, Sinop-MT, e foi certificado três tentativas de entrega, as duas primeiras infrutíferas pelo motivo ausente: em 17/06/2019, às 07h43 e em 18/06/2019, às 10h54, e a última no mesmo dia (18/06/2019), às 10h58, a qual foi positiva, cujo recibo foi assinado por Mercedes Guedes.

Apesar das alegações do apelante, não há como invalidar a notificação corretamente encaminhada pela instituição financeira ao endereço do contrato, a qual foi validamente recebida, ainda que por terceiros.

No mais, no aviso de recebimento não há nenhuma ressalva feita por quem a assinou de que estaria sendo em endereço diverso, e quando proposta a Ação a apelante já estava inadimplente há cinco meses, sendo inequívoco o seu conhecimento de que a qualquer momento a garantia fiduciária poderia ser retomada.

Sobre os pedidos de revisão contratual, o apelante argui a existência de cláusulas abusivas no contrato como a cumulação de juros remuneratórios com moratórios na inadimplência, cobrança de honorários, ausência de informação do sistema de amortização utilizado e ilegalidade das tarifas de avaliação do bem e de registro.

Inicialmente, cumpre destacar que é firme o posicionamento do STJ de que é possível a discussão da legalidade de cláusulas contratuais como matéria de defesa na Ação de Busca e Apreensão:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO MANEJADA SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DISCUSSÃO DAS CLÁUSULAS DE CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA EM SEDE DE DEFESA NA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
(STJ - REsp: 1942979 MS 2021/0178314-2, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Publicação: DJ 21/06/2021)

Como os juros remuneratórios têm natureza jurídica de remuneração do capital colocado à disposição do mutuante, e os moratórios, por sua vez, de punição àquele que não efetua o pagamento no prazo ajustado, por possuírem funções distintas, não há ilegalidade na sua cumulação, sendo ambos devidos
até o pagamento do mútuo
.

A matéria encontra-se pacificada pela Súmula 296 do STJ, a qual enuncia que “
Os juros remuneratórios
, não cumuláveis com a comissão de permanência,
são devidos no período de inadimplência
, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado”.

Sobre o sistema de amortização, que ao ver do apelante deveria ocorrer de forma linear com juros simples, não há razão de ser, pois o contrato prevê juros remuneratórios de 2,18% ao mês e 29,53% ao ano, ou seja, o duodécuplo da taxa mensal é inferior à anual, revelando a capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual (Súmula 541 do STJ), a qual é possível
nos contratos firmados após a publicação da MP 1.963-17/2000, posteriormente convertida na MP 2.170/2001, desde que esteja expressamente pactuada.

As questões relativas a
tarifa de avaliação do bem e registro do contrato
foram recentemente discutidas pelo STJ no Recurso Especial repetitivo n. 1.578.553/SP, que recebeu a seguinte ementa:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:

2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:

2.3.1.abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a

2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

3. CASO CONCRETO.

3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda").3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
(REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018) (grifei)

No tocante às
tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem
, firmou-se a tese de que serão extorsivas quando o serviço não for efetivamente prestado, além de estar ressalvada a possibilidade de controle da onerosidade excessiva.

A cobrança de ambas está prevista no item 3.6 e 3.7.1 (id 133369470) do pacto
sub judice,
mas não há prova da concreta prestação. Logo, são abusivas e devem ser restituídas na forma simples, acrescidas de correção monetária desde o desembolso e juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

Todavia, o mero reconhecimento da ilegalidade de tais cobranças, que somadas importam em R$ 856,40, não são suficientes para descaracterizar a mora do devedor, pois frentes ao valor contratado líquido (R$ 44.000,00) não equivalem a 2% da quantia financiada.

A propósito, a questão encontra-se pacificada no Tema 972 do STJ:
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. (REsp n. 1.639.320/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 12/12/2018, DJe de 17/12/2018.).

E, segundo o Tema 28 do STJ
apenas “o
reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (
juros remuneratórios e capitalização
) descarateriza a mora
; (STJ. Resp 1061530/RS-Segunda Seção. Ministra Nancy Andrighi- DJe 10/03/2009).

Pelo exposto, dou parcial provimento ao Recurso apenas para determinar

a restituição da tarifa de avaliação e registro de contrato na forma simples, com correção monetária pelo INPC a partir do pagamento e juros de mora de 1% a.m a contar da citação, autorizando a compensação em caso de débito relativo ao mesmo contrato. Com isso, redimensiono a sucumbência em 80% para o apelante e em 20% para o apelado.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022